Tribunal: TJMT
Processo: 1011090-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011090-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), GIBRAN JOSE KAIRUZ - CPF: 815.585.389-68 (AGRAVANTE), ILDA FELIPPE ROSSETTI - CPF: 325.046.168-72 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO PALHANO - CPF: 203.390.621-34 (AGRAVADO), TIAGO ALVES PALHANO - CPF: 896.552.221-87 (AGRAVADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS POR DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE JUSTIFICAÇÃO COMO FACULDADE JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do mandado de reintegração de posse diante de alegação de extrapolação dos limites da decisão judicial original.

II. Questão em discussão:

A questão central consiste em saber se a concessão da tutela possessória de urgência, sem a realização de audiência de justificação prévia, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e se os documentos apresentados pelos embargantes seriam suficientes, em cognição sumária, para o deferimento da medida.

III. Razões de decidir:

A audiência de justificação prévia prevista no art. 562 do CPC, configura-se como faculdade do magistrado, sendo medida de caráter discricionário, exigível apenas quando houver dúvida sobre os requisitos legais da tutela possessória.

No caso concreto, os embargantes apresentaram documentos hábeis a demonstrar, de forma robusta, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, dentre eles, ata notarial, laudo técnico topográfico, mapas georreferenciados e declarações testemunhais. As demais matérias suscitadas pelos agravantes, especialmente a discussão sobre eventual excesso no cumprimento do mandado de reintegração, demandam produção de provas em sede de instrução processual, no âmbito dos embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A realização de audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, constitui faculdade do magistrado e não requisito obrigatório para o deferimento da tutela possessória de urgência, quando os documentos apresentados forem suficientes à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano." "2. A aferição de eventual excesso na execução de mandado de reintegração de posse demanda dilação probatória e deve ser enfrentada no mérito da ação de embargos de terceiro."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gibran José Kairuz e outra
, em desfavor da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos dos embargos de terceiro manejando

por
Paulo Roberto Palhano e outro
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do mandado de reintegração de posse cumprido em 17.05.2024, nos autos nº 0000651-65.2007.8.11.0079, na parte que recaiu sobre a área identificada como “Fazenda Vô Zeca”, i
dentificadas pelas matrículas nºs
352
,

353

e

1.461
, do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira.

Inconformados, os agravantes defendem que não se revelou acertada a r. decisão, ante a inadequação da via eleita pelos agravados, visto que a matéria em questão já fora objeto de análise judicial em feitos possessórios anteriores, com trânsito em julgado e execução plena. Sustentam que os embargos de terceiro tentam reabrir discussão sobre posse já definida em juízo, o que configura inovação temerária.

Argumentam que a liminar foi deferida sem a realização de audiência de justificação prévia, conforme exegese dos arts. 561 e 562, ambos do CPC, devendo ser revogada.

Alegam
a ausência de elementos probatórios aptos a autorizar a concessão da tutela de urgência, considerando que os documentos apresentados pelos embargantes seriam unilaterais, dentre os quais se destaca a ata notarial
, a qual, conquanto revestida de fé pública, carece de contraditório e não constitui prova absoluta.

Pontuam que exercem a posse da área em litígio desde 2008, em decorrência de decisão judicial regularmente cumprida, ressaltando
a ausência de qualquer excesso no cumprimento do mandado de reintegração de posse recentemente executado.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia, e sucessivamente, mantida a situação de fato.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por meio da decisão de ID n. 280210889.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no ID n 284726884, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de em
bargos de terceiro manejados por Paulo Roberto Palhano e Tiago Alves Palhano,

com o objetivo de proteger a posse que alegam exercer sobre áreas rurais conhecidas como Fazenda Vô Zeca, situadas no município de Ribeirão Cascalheira, com registros nas matrículas nºs 352, 353 e 1.461 do Cartório de Registro de Imóveis local. Alegam que o cumprimento do mandado de reintegração de posse, expedido nos autos principais (Processo nº 0000651-65.2007.8.11.0079), extrapolou os limites geográficos fixados na decisão judicial, atingindo indevidamente suas propriedades.

A magistrada a
quo
suspendeu o cumprimento do mandado de reintegração de posse, mediante a prestação de caução.

Inconformados, os agravantes interpuseram agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) a ausência de audiência de justificação prévia, obrigatória para deferimento de tutela de urgência possessória em matéria de fato; (ii) a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que os embargantes já haviam suscitado a mesma questão em outras ações possessórias e interditos proibitórios, os quais foram extintos ou tiveram os pleitos liminares indeferidos; e (iii) a ilegitimidade das provas produzidas unilateralmente — especialmente a ata notarial e o laudo técnico —, por terem sido apresentadas sem a observância do contraditório e sem adequada dilação probatória.

Pois bem.

A questão cinge-se em aquilatar se no momento do cumprimento do revigoramento da liminar deferida nos autos da ação possessória 000651-65.2007.8.11.0079, teriam avançado sobre a área dos embargantes, ora agravados, id
entificadas como
Fazenda Vô Zeca
, objeto das matrículas n.º
352
,
353
e
1.461
, sob a alegação de extrapolação dos limites fixados judicialmente.

Registro, por oportuno, que a alegação central dos agravantes reside na suposta nulidade da decisão agravada, sustentando que a concessão da tutela possessória liminar careceria de prévia realização de audiência de justificação, em estrita observância ao disposto no artigo 562 do Código de Processo Civil.

Todavia, este argumento não se sustenta.

Com efeito, embora seja recomendável, a realização da audiência de justificação prévia não se revela condição obrigatória para o deferimento da tutela possessória liminar, quando os elementos constantes nos autos forem suficientes à formação do juízo de convencimento do magistrado, notadamente quanto à presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a audiência de justificação prévia configura-se como faculdade conferida ao juiz, sendo medida de caráter discricionário e dependente da complexidade fática do caso concreto e da suficiência probatória documental, conforme se extrai do teor do artigo 300, § 2º, c/c o artigo 562 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DEMONSTRADA PREFACIALMENTE POR DOCUMENTOS – DESPICIENDA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA SE AFERIR COM SEGURANÇA ARGUMENTO DE QUE AS ÁREAS NÃO COINCIDEM – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo. O deferimento da liminar nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro (art. 677 do CPC). Nos termos do art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Observa-se que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada na legislação legal, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor.

Em que pese não realizada a audiência de justificação prévia, o embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, que, segundo Laudos Técnicos apresentados, derivam do saldo remanescente da Matrícula nº. 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012, de 06 de maio de 1980, Fazenda São João. Do teor da inicial e documentos anexos à ela na origem, especialmente da ata notarial declaratória de 23/06/2022, laudo técnico de 29/09/2022, recibo de inscrição no CAR de 03/02/2022, auto de infração de 18/04/2007, comprovantes de declaração e recolhimento de ITR de 2003, 2020 e 2021, notas fiscais de vendas de bovinos, observa-se que há vasta comprovação prefacial acerca da posse exercida pela parte embargante na área descrita na inicial, o que foi devidamente ponderado na escorreita decisão recorrida.

O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando houver dúvidas sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que há robusta demonstração acerca da situação fática de posse exercida pela parte embargante.

(...)

Recurso desprovido. Decisão mantida”.
(RAI n. 1021952-98.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,

J.

28.11.24- negritei)

No caso em pauta, os embargantes, ora agravados, acostaram aos autos farto conjunto probatório, composto por
ata notarial
,

estudo técnico de topografia
,

declarações testemunhais
,

planta georreferenciada

e

mapas
, os quais, sopesados pelo juízo em cognição sumária, evidenciam que as áreas atingidas pela reintegração de posse não estavam contempladas pela decisão judicial originária, apontando para a ocorrência de constrição indevida sobre áreas de posse legítima dos agravados.

A análise destes elementos, sob o prisma da probabilidade do direito, conduziu o juízo de primeiro grau à legítima conclusão quanto à necessidade de proteção cautelar da posse dos embargantes, como forma de prevenir danos de difícil ou impossível reparação, consistente na perda de sua posse e no comprometimento das atividades agropecuárias que desenvolvem nas áreas atingidas.

Ressalte-se, ainda, que a controvérsia relativa à real extensão das áreas objeto da reintegração, bem como ao eventual excesso no cumprimento do mandado judicial, demanda a produção de provas em sede de dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se possa aferir, com a segurança necessária, se a área objeto desta demanda realmente está ou não inserida no âmbito da pretensão possessória a que se vincula. Por essa razão, o exame definitivo acerca da suposta extrapolação dos limites da decisão de reintegração constitui matéria atinente ao mérito da ação de embargos de terceiro, e não ao presente recurso.

Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.

A proposito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DE PRETENSA RETOMADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PRESENTES – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Insurgência contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender pretensa retomada em cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse e manter a parte embargante na posse de imóvel litigioso. Demonstrada, em cognição sumária, a posse mansa, pacífica e de boa-fé pela parte agravada, bem como sua condição de terceiro estranho à demanda originária, estando preenchidos os requisitos dos arts . 677 e 678 do CPC, o que impõe a manutenção da decisão recorrida. A existência de decisão transitada em julgado em ação possessória originária não prejudica o direito do embargante, pois a coisa julgada não atinge terceiros (art. 506 do CPC). Decisão de primeiro grau fundamentada e amparada no princípio da imediação . Ausência de elementos que, em seara de cognição sumária, justifiquem a reforma. Recurso desprovido”
”. (RAI n. 1029486-93.2024.8.11.0000,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves J. 27.01.25)

Por fim, quanto às alegações relativas ao direito à justiça gratuita, tema também ventilado nas contrarrazões, verifico que a análise de eventual revogação do benefício deve ser tratada no bojo da ação originária, não sendo objeto direto de apreciação neste agravo.

Ante o exposto, em conformidade com a fundamentação ora expendida e considerando a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, tenho que agiu com o costumeiro acerto a togada singular, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025